Tribunal: TCU
Processo: 007.000/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3633/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.000/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Martins Espindola (XXX.568.050-XX); Alexandre Alfama de Borba (XXX.517.460-XX); Amanda Patricia Falcao Pereira (XXX.862.490-XX); Caroline da Silva Maciel (XXX.822.980-XX); Claudia Eliane Bitencourt Martins (XXX.178.370-XX); Fernando Kumpinski (XXX.516.610-XX); Flavia Bellanca (XXX.631.400-XX); Gabriela Cavion (XXX.880.160-XX); Geneci Rodrigues Santos (XXX.641.520-XX); Greiceane Roza Vieira (XXX.196.070-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.